Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0761545-44.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO ALVES BARROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO. VEDADA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 STF. TEMA 1234 STF. IAC 14 STJ. RECUSA COBERTURA. ILEGALIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 106 STJ. USO DIVERSO DA BULA. DOENÇA RARA. EXCEÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. CABIMENTO. 1. Em 19/04/2023, o Pleno do STF referendou liminar concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234) e impôs a vedação de inclusão da União no polo passivo da ação pelo julgador até decisão definitiva sobre o tema. 2. No Incidente de Assunção de Competência 14, o STJ deliberou que até o julgamento definitivo do incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre medicamento não incluído nas políticas públicas. 3. No julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), sob o rito de recursos repetitivos, o STJ estabeleceu os requisitos necessários para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. 4. O Estado, em regra, não é obrigado a fornecer medicamento para uso diverso da bula. 5. A excepcionalidade do caso, que envolve doença rara, justifica a mitigação da regra, sobretudo quando respaldada por parecer técnico do NatJus. 6. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, do CPC, e 19-Q, 19-T e 19-U, todos da Lei 8.080/1990, alegando, em suma, que a União deve compor o polo passivo da presente demanda em que se pleiteia o fornecimento de medicamento de alto custo não autorizado pela ANVISA, devendo os autos serem encaminhados para a Justiça Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, com isso, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 19-Q, 19-T e 19-U, todos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017